Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749414-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPAK COMERCIO DE ALIMENTOS RECORRIDO: LAURA PAPA PEREIRA NUNES RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, X&amp;C CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intimem-se os advogados subscritores da petição de ID 49265514 para comprovarem a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito